Tribunal: TJES
Processo: 5015720-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015720-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHNATAN MENDONCA DE PAULA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA 1155 DO STJ. SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. EFICÁCIA VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Johnatan Mendonça de Paula contra decisão que indeferiu o pedido de detração da pena pelo período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sob o fundamento de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de detração penal do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, à luz da obrigatoriedade de observância do Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça frente a precedentes persuasivos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), fixou a tese de que o recolhimento noturno e nos dias de folga, por restringir a liberdade, deve ser computado para fins de detração.

O precedente da Primeira Turma do STF (ARE 1.481.211/MS), embora possua conteúdo persuasivo, não detém efeito vinculante, por não ter sido proferido em sede de repercussão geral, súmula vinculante ou controle concentrado de constitucionalidade.

A decisão recorrida viola a sistemática de precedentes obrigatórios do Código de Processo Civil ao negar aplicação à tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ sem que haja superação pelo Plenário da Suprema Corte.

A restrição ao
status libertatis
do apenado durante o cumprimento da cautelar foi efetiva, exigindo a devida compensação na pena definitiva para garantir a isonomia e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração da pena, conforme o Tema 1155 do STJ.

A tese firmada em recursos repetitivos pelo STJ possui observância impositiva em detrimento de precedentes meramente persuasivos de Turmas do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC (sistemática de precedentes).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1155 (REsp nº 1.977.135/SC); STF, ARE nº 1.481.211/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015720-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOHNATAN MENDONCA DE PAULA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA 1155 DO STJ. SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. EFICÁCIA VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por Johnatan Mendonça de Paula contra decisão que indeferiu o pedido de detração da pena pelo período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sob o fundamento de ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de detração penal do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, à luz da obrigatoriedade de observância do Tema 1155 do Superior Tribunal de Justiça frente a precedentes persuasivos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), fixou a tese de que o recolhimento noturno e nos dias de folga, por restringir a liberdade, deve ser computado para fins de detração.

O precedente da Primeira Turma do STF (ARE 1.481.211/MS), embora possua conteúdo persuasivo, não detém efeito vinculante, por não ter sido proferido em sede de repercussão geral, súmula vinculante ou controle concentrado de constitucionalidade.

A decisão recorrida viola a sistemática de precedentes obrigatórios do Código de Processo Civil ao negar aplicação à tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ sem que haja superação pelo Plenário da Suprema Corte.

A restrição ao
status libertatis
do apenado durante o cumprimento da cautelar foi efetiva, exigindo a devida compensação na pena definitiva para garantir a isonomia e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração da pena, conforme o Tema 1155 do STJ.

A tese firmada em recursos repetitivos pelo STJ possui observância impositiva em detrimento de precedentes meramente persuasivos de Turmas do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC (sistemática de precedentes).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1155 (REsp nº 1.977.135/SC); STF, ARE nº 1.481.211/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5015720-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHNATAN MENDONÇA DE PAULA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO- VISTA

Eminentes Pares, p
edi vista dos autos para analisar de maneira mais aprofundada a questão referente à detração penal pelo período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar.

Com a máxima vênia ao eminente Relator, Desembargador
WALACE

PANDOLPHO KIFFER
, que negou provimento ao recurso baseando-se em julgado da Primeira Turma do S
upremo Tribunal Federal
,
inauguro divergência
para manter a coerência com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O ponto central da divergência reside no sistema de precedentes da legislação processual pátria.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), fixou a tese de que o recolhimento noturno, por restringir a liberdade, deve ser computado para detração. Embora o precedente do STF citado pelo Relator tenha notável conteúdo persuasivo, ele não possui efeito vinculante, pois não foi proferido em sede de repercussão geral, súmula vinculante ou ações diretas de (in) constitucionalidade com eficácia
erga omnes,
as quais seriam as vias capazes de
revisar a temática de forma obrigatória para as demais instâncias e para o próprio Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida, ao negar o cômputo desse tempo, violou a sistemática de precedentes obrigatórios do Código de Processo Civil.

A restrição ao
status libertatis
do agravante foi efetiva durante o cumprimento da cautelar e, enquanto não houver superação da tese pelo Plenário da Suprema Corte, a orientação do Tema 1155 permanece hígida e de observância impositiva, garantindo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos apenados.

Diante desse cenário, reconheço o direito do agravante à detração, devendo o Juízo de origem realizar o cálculo das horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, convertendo-as em dias de pena cumprida. Tal medida não constitui benefício indevido, mas o reconhecimento de que o Estado exerceu controle sobre a liberdade do indivíduo, o que exige a devida compensação na pena definitiva.

Ante o exposto, renovando as vênias ao nobre Relator, voto para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução, reformando a decisão agravada para determinar que o Juízo da Execução Penal realize o cômputo das horas de recolhimento e a correspondente detração, em estrita obediência à Tese 1155, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5015720-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHNATAN MENDONÇA DE PAULA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOHNATAN MENDONÇA DE PAULA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido para fins de detração, não havendo que se falar em registro no SEEU para abatimento da pena. Por fim, determinou que tal período seja certificado nos autos para fins de análise de indulto.

Em suas razões recursais (ID nº 16058639), a defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de cômputo do tempo de cumprimento da referida medida cautelar para fins de detração da pena privativa de liberdade. Argumenta que o recolhimento domiciliar noturno implica em restrição ao
status libertatis
do indivíduo e que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, por meio do julgamento do Tema nº 1155, em sede recursos repetitivos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16058633 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16365868).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir se o período em que o apenado cumpriu a medida cautelar diversa da prisão, consistente no recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, do CPP), pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 42 do CP.

A defesa baseia
sua pretensão no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1155 (REsp nº 1.977.135/SC), que fixou a tese de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por implicar cerceamento da liberdade, deve ser considerado para detração da pena.

Pois bem. Embora reconheça o posicionamento adotado pelo Colendo STJ na matéria, curvo-me à orientação mais recente e hierarquicamente superior do Supremo Tribunal Federal, que, na qualidade de guardião da Constituição Federal, firmou entendimento em sentido diametralmente oposto.

Com efeito, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.481.211/MS, a Primeira Turma do STF, em acórdão relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes e julgado em 22 de abril de 2024, assentou de forma categórica a impossibilidade da detração em hipóteses como a presente.

A ementa do referido julgado é elucidativa:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS.
DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
(ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese
. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1481211 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024)

O art. 42 do Código Penal, que rege o instituto da detração, possui rol taxativo, estabelecendo que se computam, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa e de internação. A norma não contempla outras medidas restritivas, como o recolhimento domiciliar, que são, por definição legal, cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Realizar uma interpretação extensiva para abarcar tal medida, como pretende a defesa, não encontra amparo legal e, conforme pontuado pelo STF, representaria uma violação ao princípio da individualização da pena. A restrição imposta pelo recolhimento noturno, embora existente, não possui o mesmo grau de afetação à liberdade que a segregação em uma unidade prisional, sendo evidente a ausência de similitude e proporcionalidade entre as duas situações.

Dessa forma, a decisão do Juízo da Execução, ao indeferir o pleito defensivo, alinhou-se a mais recente e prevalecente jurisprudência da Suprema Corte, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8